Tribunal: TJDFT
Processo: 0723560-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723560-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE, SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ELAINO DE OLIVEIRA LIMA D E C I S Ã O Em 19.6.2023, foi deferida tutela provisória no presente mandado de segurança para o fim de a autoridade impetrada fornecer o medicamento pretendido pelo impetrante para dar continuidade ao seu tratamento oncológico, que havia sido abruptamente interrompido: “Forte nesses argumentos, defiro a tutela provisória requerida e determino que a autoridade coatora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas providencie o fornecimento do medicamento temozolomida ao impetrante, nos termos da prescrição médica de ID 47857734, sob pena de multa diária de R$ 2000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 10000,00 (dez mil reais), após o que será determinado o sequestro de verba pública com vistas à aquisição de tal medicamento.” (ID 47958802). Em 20.6.2023, a autoridade impetrada foi notificada da decisão acima referida, conforme certidão de ID 48007656. Em 7.8.2023, o mérito do presente mandado de segurança foi julgado, confirmada a tutela provisória anteriormente deferida, conforme acórdão de ID 49828987: “Forte nesses argumentos, confirmo a tutela provisória deferida anteriormente e concedo a segurança pretendida para determinar à autoridade coatora, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, providencie o fornecimento do medicamento temozolomida ao impetrante nos termos da prescrição médica de ID 47857734, sob pena de multa diária de R$ 2000,00 (dois mil reais) até o limite de R$ 10000,00 (dez mil reais), após o que será determinado o sequestro de verba pública com vistas à aquisição de tal medicamento.” (ID 49828987). Os embargos de declaração opostos por Distrito Federal foram desprovidos em 9.10.2023, conforme acórdão de ID 52248294: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. 1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material. 2. No v. acórdão, analisada e rejeitada expressamente a postulação relativa à inclusão da União no polo passivo da demanda como litisconsorte passivo necessário, de modo que não há se falar em qualquer omissão. Na realidade, o que se observa é a tentativa dos embargantes de rejulgamento da causa quanto a esse ponto, o que extrapola o alcance de embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.” (ID 52248294). Em 19.10.2023, o impetrante informou que, até aquela data, a tutela provisória não havia sido cumprida, muito menos o que decidido pelo colegiado por ocasião do julgamento do mérito do presente mandado de segurança. Ademais, apontou que, em exame de tomografia de crânio, havia indícios de recidiva do câncer, o que tornaria ainda mais urgente o fornecimento do medicamento pretendido. Ao final, requereu: “03. RECENTEMENTE, O IMPETRANTE SE SUBMETEU A UM EXAME DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRÂNIO E, LAMENTAVELMENTE, AS IMAGENS SUGEREM A POSSIBILIDADE DE RECIDIVA DO CÂNCER (documento anexo). 01. Isto posto, considerando que até agora a Impetrada permanece descumprindo a ordem judicial, requer a Vossa Excelência, a aplicação da multa diária no valor estabelecido até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como o sequestro da verba pública necessária à aquisição do medicamento TEMOZOLOMIDA 250MG na forma e quantidade prescritas no total de 50 comprimidos (Id 47857734), conferindo ao Impetrante o direito de adquirir diretamente com o fornecedor a referida medicação, mediante a prestação de contas nos autos. Para isso, apresenta 03 orçamentos recentes referentes ao valor atual da medicação em apreço.” (ID 52581045). O impetrante juntou três orçamentos do medicamento pretendido (IDs 52583509, 52583511 e 52583512). Diante do alegado, foi determinada a intimação do Distrito Federal e da Procuradoria de Justiça nos seguintes termos: “Manifestem o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça sobre a petição de ID 52581045, na qual o impetrante noticia que a decisão que deferiu a tutela provisória para o fornecimento de medicamento oncológico, que já foi confirmada pelo colegiado, ainda não foi cumprida, motivo pelo qual pede o sequestro de verba pública. Desde logo advirto o Distrito Federal que descumprir decisão judicial, o que está se tornando rotineiro no âmbito da saúde, pode ensejar aplicação de multa, sequestro de verba pública e, em uma hipótese extrema, intervenção federal que pode ser requerida pelo legitimado nos termos dos artigos 34 e 36 da Constituição Federal.” (ID 52626615). A Procuradoria de Justiça não se opôs ao sequestro de verba pública requerida pelo impetrante para a aquisição dos medicamentos: “O Ministério Público oficia no sentido de que se aguarde a manifestação do Distrito Federal acerca da petição de ID 52581045, na qual o impetrante noticia que a decisão que deferiu a tutela provisória para o fornecimento de medicamento oncológico ainda não foi cumprida. Desde já, este Órgão Ministerial não se opõe ao pedido de sequestro de verba pública necessária ao cumprimento da decisão.” (ID 52661670). O Distrito Federal, intimado, não se manifestou (certidão de ID 53825030). Em 27.11.2023, o impetrante reafirmou o pedido de sequestro de verbas públicas nos seguintes termos: “Isto posto, e por tudo o que nos autos já consta, o Impetrante roga a Vossa Excelência, seja determinada a adoção de todos os meios legais disponíveis em nosso ordenamento jurídico para garantir o seu direito à saúde, determinando o cumprimento das ordens judiciais precedentes, pelo que requer: a) seja levado à efeito a aplicação da multa já estabelecida na d. decisão Id 47958802; b) seja determinado o sequestro de verbas públicas em valor suficiente para a compra do medicamento TEMOZOLOMIDA 250MG na forma e quantidade prescritas no total de 50 comprimidos (Id 47857734), c) seja conferido ao Impetrante o direito de adquirir diretamente com o fornecedor a referida medicação, mediante a prestação de contas nos autos.”. (ID 53856840). É o relatório. Passo a decidir. Conforme apontado na decisão pela qual deferida a tutela provisória de ID 47958802 em 19.6.2023, e reafirmado por ocasião do julgamento do mérito do presente mandado de segurança em 7.8.2023 (acórdão de ID 49828987), o impetrante estava em tratamento adjuvante para câncer de cérebro, e fazia uso do medicamento temozolomida 250mg, cujo fornecimento pelo poder público foi abruptamente interrompido. Apesar das astreintes estipuladas tanto em decisão de tutela provisória, como por ocasião do julgamento de mérito, a autoridade impetrada e o Distrito Federal não tomaram qualquer providência com vistas a dar efetividade à decisão judicial, o que revela desprezo pelo cidadão e pelo próprio Poder Judiciário, porquanto sequer respondeu ao despacho de ID 52626615. Assim, diante do descaso e do reiterado descumprimento de decisão judicial, não resta outra alternativa que não o sequestro de verba pública para o fim de assegurar a continuidade de tratamento oncológico do impetrante mediante a aquisição do medicamento, objeto da segurança concedida, providência excepcional admitida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para efetivação da tutela do direito à vida e à saúde do cidadão: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos. Possibilidade. Precedentes. 4. Matéria com repercussão geral reconhecida no tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie. 5. Decisão recorrida que se assenta em mais de um fundamento suficiente para gerar a inadmissibilidade, e o recurso não abrange todos eles. Incidência da Súmula 283 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021). De referido julgado, extrai-se a seguinte ratio decidendi: “Como já demonstrado na decisão ora agravada, o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que afirma ser possível o sequestro de verbas públicas para garantir o fornecimento de medicamentos, conforme, inclusive, o afirmado no reconhecimento da repercussão geral do tema 289, cujo paradigma é o RE 607.582 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 27.8.2010. Efetivamente, a questão central pontuada nos precedentes desta Corte se assenta na garantia do fornecimento de medicamentos como medida garantidora do devido acesso à saúde, direito fundamental constitucionalmente assegurado, na modalidade de dever de prestação positiva pelo Estado.” .” (ARE 1255965 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 31-05-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 02-06-2021 PUBLIC 04-06-2021). Portanto, diante da não efetividade da medida de fixação de astreintes e da relevância da questão jurídica em discussão, o sequestro de verba pública é a medida proporcional e razoável para o fim de se tutelar, de maneira adequada, o direito fundamental em exame, assim como para assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-se normatividade ao disposto no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. No caso, o menor orçamento colhido pelo impetrante foi no valor de R$ 17.350,00 (dezessete mil e trezentos e cinquenta reais), o qual compreende 50 comprimidos do medicamento temozolomida 250mg, conforme ID 52583509, devendo ser esse o valor, objeto do sequestro. Forte nesses argumentos, determino o imediato sequestro das contas do Distrito Federal no valor de R$ 17.350,00 (dezessete mil e trezentos e cinquenta reais), numerário que deverá ser transferido para conta-corrente do impetrante a ser fornecida para o exclusivo fim de se adquirir o medicamento temozolomida 250mg, devendo ser prestadas contas no prazo máximo de 5 (cinco) dias após a aquisição de referido fármaco, sob pena de responsabilidade. À Secretaria da Câmara para expedir o necessário com a máxima urgência. Intime-se o impetrante para fornecer seus dados bancários para transferência do valor sequestrado, assim como para tomar ciência dos deveres a ele impostos nesta decisão. Após, intime-se o Distrito Federal e a Procuradoria de Justiça. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora